Tribunal: TJES
Processo: 5009850-55.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2024-02-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009850-55.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PICPAY SERVICOS S.A
RECORRIDO: GECILENE LUISA BERNARDO
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇOS BANCÁRIOS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELATA A AUTORA QUE RECEBEU EM SUA CONTA MANTIDA JUNTO À RÉ UM PIX DE PESSOA QUE NÃO CONHECIA. ADUZ QUE OS VALORES FORAM POSTERIORMENTE RETIRADOS DE SUA CONTA E HOUVE BLOQUEIO POR DIAS. NARRA QUE PARA QUEM TENTASSE TRANSFERIR DINHEIRO, ERA INFORMADA A SUSPEITA DE FRAUDE SOBRE A CONTA. ASSEVERA QUE A CONTA FOI POSTERIORMENTE CANCELADA. PUGNA POR INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS E CONDENOU A RÉ NO PAGAMENTO DE R$1.000,00. RECURSO INOMINADO VISANDO A REFORMA DA SENTENÇA PARA EXCLUIR A CONDENAÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
HOUVE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, CONSUBSTANCIADA NO INJUSTIFICADO BLOQUEIO DA CONTA DA AUTORA E DIVULGAÇÃO A TERCEIROS DE INFORMAÇÃO DE SUSPEITA DE FRAUDE. À REQUERIDA COMPETIA AUXILIAR A AUTORA A RETOMAR SUA CONTA, UMA VEZ DEVOLVIDO O NUMERÁRIO QUE FOI TRANSFERIDO POR ENGANO. A RÉ SEQUER INDICA QUAL FOI A REGRA SUPOSTAMENTE VIOLADA PELA AUTORA. O DANO ESTÁ NA PRIVAÇÃO INJUSTIFICADA AO SERVIÇO CONTRATADO E NA ROTULAÇÃO DA REQUERENTE COMO ENVOLVIDA EM PRÁTICA DE ATOS DE SUSPEITA DE FRAUDE. QUANTUM FIXADO EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. CONDENAÇÃO DO RECORRENTE EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUE FIXO EM 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA.

É como voto.

RAPHAEL RIBEIRO SANCHES

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)